Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NÃO CONSTATADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DO TEMA QUESTIONADO. REJEIÇÃO. 01. Verificado que consta do acórdão manifestação expressa acerca do tema questionado e que a conclusão da turma julgadora foi pela rejeição da tese defendida, não há que se falar em “erro” ou omissão. 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.